Tribunal: STF
Processo: Rcl 92757
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por D. P. C. contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho – TST na Ação Trabalhista 1000836-15.2023.5.02.0342, para garantir a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 1.298.647/SP, Tema 1.118 da Sistemática da Repercussão Geral.

O reclamante aduz, em síntese, que o Tribunal reclamado, ao afastar a responsabilidade subsidiária pelo pagamento de encargos trabalhistas, imposta ao ente público, teria deixado de observar a modulação de efeitos do referido paradigma.

Nesse sentido, argumenta que:

5. No presente caso, a instrução processual foi encerrada em 09 de fevereiro de 2024, data da prolação da sentença, fato incontroverso e documentalmente provado. 
6. Ao julgar os Embargos de Declaração em 20 de março de 2026, a Autoridade Reclamada negou provimento ao recurso sob o fundamento expresso e equivocado de que o STF não teria modulado os efeitos da decisão paradigma. Eis o trecho do ato reclamado: 
“Registre-se, por oportuno, que o STF, ao firmar a Tese 1.118, não modulou os seus efeitos, razão pela qual o entendimento deve ser aplicado a todos os processos pendentes de análise...”
7. Este é o ato reclamado, uma decisão que, a pretexto de aplicar um precedente vinculante, nega vigência à modulação de efeitos que lhe é parte integrante, afrontando diretamente a autoridade desta Suprema Corte (doc. 1, p.  3).

Prossegue aduzindo que:

10. A decisão da Autoridade Reclamada comete um erro crasso ao afirmar a inexistência da modulação. Não se trata de divergência interpretativa, mas de negação de um fato processual e de um capítulo decisório explícito do precedente vinculante. 
11. Ao aplicar retroativamente a tese a um processo cuja instrução se encerrou em 09/02/2024, o TST descumpriu frontalmente a autoridade da decisão deste STF, tornando a via da Reclamação não apenas cabível, mas necessária para a correta aplicação do direito e para a preservação da força vinculante dos precedentes (doc. 1, pp. 5-6).
   
Aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requer:

d) ao final, a procedência integral da presente Reclamação para, confirmando a liminar, cassar em definitivo o v. acórdão reclamado, determinando que outra decisão seja proferida em seu lugar, com a estrita observância da modulação de efeitos fixada por este Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.298.647 (Tema 1118), restabelecendo-se, por consequência, a responsabilidade subsidiária da SABESP (doc. 1, p. 8).

É o relatório. Decido.

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF). 
A demanda não merece prosperar porque não foram esgotadas as instâncias recursais, como será explicitado.

Antes do advento do Código de Processo Civil de 2015, o Supremo Tribunal Federal tinha jurisprudência pacífica no sentido de ser incabível a reclamação veiculada com o intuito específico de garantir a autoridade de precedente consolidado pela sistemática da repercussão geral.

A partir da vigência do novo estatuto processual, tal possibilidade foi aberta, desde que “esgotadas todas as instâncias recursais” (art. 988, § 5°, II, do CPC).

O Supremo Tribunal Federal passou então a admitir a reclamação nessa hipótese, sob a condição de prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. DECISÃO DENEGATÓRIA IMPUGNADA POR MEIO DO AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE QUE NÃO APLICOU PARADIGMA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO INCABÍVEL.
1. Para que se conheça da reclamação com base no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 (proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos) é necessário que: (i) a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário tenha aplicado a sistemática da repercussão geral; e (ii) tenha sido interposto o competente agravo interno na origem. Precedente. 
2. No caso, o ato reclamado não é decisão resultante da apreciação de agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC) e a inadmissão do recurso extraordinário não se baseou na aplicação de entendimento firmado na sistemática de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. Nesse cenário, incabível a presente reclamação, proposta apenas com fundamento no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015.
3. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 48.590 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12/11/2021). 

RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior.
2. É manifesta a inadmissibilidade da reclamação por ofensa a tema de repercussão geral quando sequer houve interposição de recurso extraordinário na origem.
3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma,  DJe 19/5/2023).

No caso concreto, observo que não foi atendido o requisito.

Isso porque, consoante consulta realizada nesta data, no site do TST, ainda não há registro de interposição de recurso extraordinário e, portanto, tampouco existe decisão que tenha negado provimento a agravo interno interposto contra a denegatória do recurso extraordinário, ocasião em que estaria configurado o esgotamento de instâncias.

A última decisão no processo de origem é o acórdão proferido pelo TST nos embargos de declaração em recurso de revista.

Noto que não foi indicado como paradigma nesta reclamação constitucional o precedente vinculante fixado na Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 16/DF, da relatoria do Ministro Cezar Peluso.

Enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.

O papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:

[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe  4/5/2020).

No mesmo sentido, cito: Rcl 66.382/MG, DJe 12/3/2024; Rcl 66.386/PR, DJe 13/3/2024; Rcl 66.278/SP, DJe 13/3/2024; Rcl 67.647/RN, DJe 10/5/2024; Rcl 70.985/SP, DJe 29/8/2024, todas da minha relatoria.

 Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.

Publique-se.

Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator